Tribunal: TCU
Processo: 010.268/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6348/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.268/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ferreira Brunier (XXX.823.741-XX); Alisson Assis Cardoso (XXX.673.031-XX); Antonio Marcos Duarte de Franca (XXX.647.764-XX); Daniela Fernandes Torralbo (XXX.801.421-XX); Eliane Santana Fernandes Alves (XXX.399.741-XX); Gino Bertollucci Colherinhas (XXX.363.201-XX); Hanaelly Garcia do Carmo (XXX.683.121-XX); Hugo Fernandes Pontes (XXX.247.171-XX); Lorenna Isabella Pereira Souza (XXX.179.941-XX); Mariana de Sousa Nunes Vieira (XXX.439.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.